Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703293-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, por manter o paciente preso preventivamente no bojo da ação penal originária no 0703859-04.2025.8.07.0012, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Em suma, narram os impetrantes que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 28 de maio de 2025, em virtude da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada (CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II) e furto (CP, art. 155, caput). Sustentam a ilegalidade da decisão impetrada por ausência de fundamentação idônea e contemporânea. Argumentam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, estudante e possuidor de residência fixa, não oferecendo risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Ressaltam, ainda, que o paciente teria agido em estado de confusão mental ("surto"), fato que motivou a instauração de incidente de insanidade mental na origem (processo n.o 0705584-28.2025.8.07.0012) e a consequente suspensão do feito principal. Por fim, a asseveram a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a segregação provisória perdura por mais de sete meses. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem ou, subsidiariamente, pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, pela concessão de prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Examinando-se a decisão impetrada, observa-se que, diferentemente do que alegam os impetrantes, o entendimento da magistrada a quo pela manutenção da prisão preventiva está devidamente amparado em fundamentação jurídica idônea, lastreado por elementos concretos existentes nos autos. Confira-se (ID 250264508 dos autos de origem): Vistos etc. Não obstante a suspensão do feito enquanto tramita incidente de insanidade mental, faço o levantamento provisório da suspensão para fins de reavaliação da prisão, conforme determinado no art. 316 do CPP. Réu preso aos 27/05/2025. Neste sentido, tramita neste Juízo a Ação Penal na qual o acusado foi denunciado como incurso nas penas do art. 121 § 2o, II c/c o art. 14, II, e art. 155, caput, este por três vezes, todos do Código Penal. A segregação cautelar do acusado fora decretada para garantia da ordem pública (ID. 237619499). Registra-se que a denúncia foi regularmente recebida (ID n. 239158058), oportunidade em que a prisão foi reavaliada. Citado pessoalmente (ID n. 240503291), o acusado apresentou resposta à acusação (ID n. 241993511). O feito foi suspenso, em 22/07/2025, em razão da instauração de incidente de insanidade mental. No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. No ponto, verifico que a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada, notadamente porque trata-se de tentativa de homicídio, em que o autuado esfaqueou sua vizinha, havendo risco de reiteração criminosa e à ordem pública. Nessa perspectiva, após detido o exame dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID. 237619499, de modo a evitar demasiada repetição. Registro que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada. Ante o exposto, por força do determinado no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, mantenho a prisão preventiva de VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA. Tornem os autos conclusos no prazo de 90 (noventa) dias, para nova reavaliação da prisão na forma do art. 316 do CPP. Intimem-se e retornem os autos à suspensão. Com efeito, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, por permanecer hígido o substrato fático do decreto prisional. Ressalte-se que a decisão impugnada não viola o disposto nos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal, por ter, mediante fundamentação concisa, mantido a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos da decretação anterior, em razão de permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Por oportuno, confira-se os fundamentos da decisão primeva (ID 237619499 dos autos de origem): O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima, sua vizinha, após arrombar a porta da casa. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado ostenta passagem criminal anterior por roubo, em data recente. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima. Aliás, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado. Veja-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Vale, ainda, colacionar o seguinte julgado acerca do tema: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM DENEGA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/5/2024, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal), em razão de decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, especialmente à luz da alegada ausência de fundamentação concreta e da suposta inexistência de requisitos atuais para a manutenção da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada utiliza fundamentação per relationem, referindo-se expressamente aos fundamentos de decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, técnica aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores. Não houve qualquer alteração fática relevante apta a desconstituir os elementos que justificaram a segregação cautelar, notadamente a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente. A sentença de pronúncia reforça os indícios de autoria e materialidade, apontando que o paciente desferiu múltiplos golpes de faca em sua companheira, inclusive na garganta, motivado por ciúmes, na presença do filho menor do casal. A decisão de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como do art. 93, IX, da CF/1988, ao indicar expressamente os elementos de prova colhidos e as razões de necessidade da medida. A prisão preventiva não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada. Tese de julgamento: A fundamentação per relationem é válida para manutenção da prisão preventiva, desde que se refira a decisão anterior devidamente fundamentada. A ausência de alteração fática relevante impede a revogação da prisão preventiva regularmente decretada. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. (Acórdão 2003888, 0716214-82.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Afastada a tese de nulidade da decisão por vício de fundamentação, as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Conforme disposição contida no art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313. No caso, a presença do fumus comissi delicti decorre do oferecimento de denúncia, devidamente recebida na origem, a qual está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial. Confiram-se os fatos imputados ao paciente (ID 238736939 dos autos de origem): Fato 01 – Homicídio qualificado tentado No dia 27 de maio de 2025, entre 20h e 21h45, na residência da vítima, localizada no Crixás 05, bl. I, apartamento 104, em São Sebastião, no Distrito Federal, Victor Rodrigues de Oliveira, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, desferiu golpes de faca contra Eliane S. R., causando-lhe as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos, somente não se consumando o resultado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consubstanciadas pela imediata condução da vítima à UPA, onde recebeu atendimento médico rápido e eficaz. O crime foi praticado por motivo fútil, pois teve origem em uma simples suposição de Victor de que a filha da vítima teria falado mal dele para terceiros. Fato 02 – Furto No mesmo contexto fático acima relatado, após Victor Rodrigues de Oliveira, agindo com consciência e vontade, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, três celulares, discriminados no ID 237427997, pertencentes a Eliane S. R. e suas filhas. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Victor, após já ter comparecido à porta da residência da vítima por duas vezes nos dias anteriores para questionar supostos comentários da filha desta, retornou pela terceira vez ao local. Na ocasião, Victor arrombou a porta de entrada da residência com o uso de um pé-de-cabra e, sem proferir qualquer palavra e já imbuído de dolo homicida, iniciou violentas agressões contra a vítima utilizando uma faca, desferindo golpes direcionados especialmente à região do pescoço. Durante o ataque, Victor também tentou alcançar as filhas da vítima, que correram para cômodos distintos e gritaram por socorro. Antes de empreender fuga, Victor ainda tentou arrombar as portas dos quartos onde as filhas da vítima estavam escondidas, subtraiu e escondeu três aparelhos celulares da residência — em tentativa de impedir a comunicação com as autoridades. Ante o exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA como incurso no art. 121 § 2o, II c/c o art. 14, II, e art. 155, caput, este por três vezes, todos do Código Penal, em concurso material entre si (CP, art. 69). (destaques do original) O periculum libertatis, igualmente, se mostra caracterizado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois, consoante anotado na decisão que decretou a prisão preventiva, “o autuado ostenta passagem criminal anterior por roubo, em data recente.” Em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, os fundamentos da custódia permanecem incólumes, inexistindo, pois, qualquer fato novo a ensejar a sua revogação, na esteira do que restou decidido pela autoridade impetrada. Nesse cenário, considerado o acentuado risco à incolumidade pública, a medida extrema se mostra necessária e adequada, inclusive para que o paciente se afaste da seara criminosa. Demais disso, a hipótese se insere na previsão do artigo 313, I, Código de Processo Penal, considerando que a pena máxima cominada à tentativa de homicídio qualificado é superior a 4 anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Quanto às condições pessoais do agente, tais como, primariedade, ocupação lícita, endereço fixo, mister registrar que estas não são suficientes para revogar a prisão, quando existem elementos necessários para a sua subsistência. Ademais, a existência de incidente de insanidade mental em curso não afasta, por si só, a necessidade de prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. No que tange ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, igualmente sem razão a Defesa. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Ocorre, todavia, que o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso em apreço, inexiste desídia por parte do Juízo, uma vez que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. Registre-se, ainda, que a suspensão do feito em razão da instauração do incidente de insanidade mental afasta o alegado excesso de prazo na custódia preventiva, nos termos da Súmula 64 do STJ. Confira-se: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Por fim, descabe a substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares diversas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao resguardo da ordem pública. Isso porque a conduta imputada - tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - revela gravidade concreta e acentuada periculosidade, capaz de gerar relevante abalo à ordem pública. Soma-se a isso o fato de o autuado ostentar antecedente criminal por roubo, praticado em período recente, circunstância que evidencia reiteração delitiva e propensão à prática criminosa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora